Tribunal: TJPA
Processo: 0802319-62.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802319-62.2019.8.14.0005

APELANTE: MARGARETH DO SOCORRO SOUSA NOGUEIRA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INCIAL. COMPROVAÇÃO DE MORA. INEXISTENTE. AR DEVOLVIDO COM STATUS “OUTROS- SEM RETORNO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA ENTREGA NO ENDEREÇO VÁLIDO DO DEVEDOR. PORTESTO DE TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE. AUSENCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AÇÃO OBJETO DO PRESENTE RECURSO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. NECESSIDADE, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), LIMITADA A 60 (SESSENTA) DIAS. CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ARBITRADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
em face da sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida em desfavor de
MARGARETH DO SOCORRO SOUSA NOGUEIRA

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vinha cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida liminar de Busca e Apreensão, e após que seja julgada procedente a ação.

A liminar foi deferida.

Contestação ID. Num. 10765673

Ao receber os autos, o magistrado indeferiu os pedidos de nulidade/impossibilidade da notificação por edital e de revogação da decisão liminar, mantendo a decisão atacada em sua integralidade.

Ao sentenciou o feito, julgou procedente a ação, confirmando a liminar, para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Embargos de declaração parcialmente acolhido, apenas para que a autora preste contas da alienação extrajudicial do veículo automotor, objeto da presente ação, no prazo de 15 dias, a contar do trânsito em julgado, a fim de que seja apurado eventual saldo remanescente em favor da Ré, mantendo a consolidação do bem nas mãos da recorrida.

Inconformada com a decisão,
MARGARETH DO SOCORRO SOUSA NOGUEIRA
interpôs recurso de apelação alegando ausência de comprovação de mora, tendo em vista que o AR retornou com a informação : “ OUTROS- SEM RETORNO”, não sendo documento hábil para comprovar a constituição da mora da ré.

Outrossim, aduz que a notificação por edital foi promovida de maneira irregular, pois além da localização da apelante ser certa e precisa, eis que o endereço constante no mandado de busca e apreensão é o mesmo

onde foi realizada apreensão indevida do veículo, mesmo constante na notificação via edital e o mesmo onde reside há mais de 17 anos, não houve o esgotamento de todas as vias para sua localização, o que impede sua realização.

Afirma por fim, que pelo princípio da casualidade, tendo em vista que a apelada que deu causa a ação e/ou deu causa a sua extinção, essa deverá ser condenada em realizar o pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no percentual de 20% em favor do patrono da Ré ora Apelante, artigo 85 do CPC e entendimento majoritário do STJ e TJ’s.

Por todo o exposto, requer que o recuso seja conhecido e provido, julgando totalmente procedente a demanda.

Contrarrazões ID Num. 10765715.

Vieram-me os autos conclusos por distribuição.

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, ______ de ___________ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos de apelação interpostos.

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado considerou
presente a comprovação da mora, tanto em razão do encaminhamento da carta registrada ao endereço do devedor, quanto em decorrência do protesto via edital.

A controvérsia recursal consiste em saber se a comprovação da mora na Ação de Busca e Apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, depende de demonstração de efetivo recebimento de notificação extrajudicial, especialmente quando o retorno do AR descreve como outros e se mostra-se válido o protesto realizado.

Sabe-se, que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
" (Súmula nº 72 do STJ).

Dessa forma, independentemente de a mora se configurar com o mero vencimento da prestação sem o seu pagamento, é necessário que haja a sua comprovação nessas demandas, sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

A propósito, estabelece o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, alterado pela Lei nº 13.043/2014:

Art. 2. (...) § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Como se vê, a regra prevê que a mora poderá ser comprovada com envio de carta registrada com aviso de recebimento, dispensando, porém, a necessidade de que a assinatura apostada no AR seja do próprio destinatário.

Diante disso, tem-se sustentado que o envio da missiva ao endereço do devedor previsto no contrato, é suficiente para a comprovação da mora, porém, no caso dos autos é importante observar que o AR retornou com

a informação : “ OUTROS- SEM RETORNO”, não havendo sequer um significado plausível para esse status, o que por certo implica na impossibilidade de torna-lo válido; primeiro porque não se sabe se de fato foi encaminhado ao endereço do devedor, eis que o endereço constante no AR é exatamente o mesmo disposto no contrato, na inicial, no mandado de busca e apreensão devidamente realizado e até aquele constante no protesto; depois porque não tendo sido recebido, ainda que por terceira pessoa, demonstra que não houve o cumprimento da sua finalidade, qual seja, constituir a devedora em mora.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DECLARADO PELA FIDUCIANTE MAS NÃO ENTREGUE. MORA NÃO COMPROVADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. AFASTAMENTO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei n.º 911/1969, "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3. No caso, a notificação não foi recebida porque a devedora estava ausente, e não havia nenhuma outra pessoa no imóvel, não podendo ser presumida sua má-fé por não estar ela presente no momento da entrega. Precedentes. Incidência da Súmula n.º 83 do STJ. 3. Para se chegar a conclusão diversa da que chegou o Tribunal estadual - a fim de afastar a multa imposta no julgamento dos embargos de declaração, que foram considerados protelatórios -, seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório, procedimento sabidamente inviável na instância especial por incidir o óbice da Súmula n.º 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. AgInt no AREsp 2168221/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 11/11/2022. (grifos nossos)

Nesse mesmo sentido é que verifico mostrar-se notória a impossibilidade de tornar válido o protesto realizado, pois sua utilização nestes casos mostra-se restrita a impossibilidade de localização do devedor e, uma vez que não foram esgotados todos os meios possíveis para tanto, não resta caracterizada a mora. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR. CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AR DEVOLVIDO AO REMETENTE POR MOTIVO DE "ENDEREÇO INCORRETO". PROTESTO DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. PARA PROPOSITURA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM VINCULADO A CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, É NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR.
2. É ASSENTE O ENTENDIMENTO DO STJ DE QUE A COMPROVAÇÃO DA MORA PODE SER EFETUADA PELO PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL, DESDE QUE, À EVIDÊNCIA, SEJAM ESGOTADOS TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR.
3. NÃO SENDO COMPROVADO O PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR, DEVE O PROTESTO EFETIVADO POR EDITAL SER CONSIDERADO INEFICAZ PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR.
4. NO CASO EM EXAME, A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA FOI ENVIADA E RETORNOU COM AVISO NO AR DE ENDEREÇO INCORRETO. EM TAL HIPÓTESE, NÃO SE CONFIGURA VÁLIDA A NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM CONSTITUIÇÃO EM MORA COM O PROTESTO POR EDITAL, PORQUE NÃO FORAM ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO, PRINCIPALMENTE PARA O ENDEREÇO CORRETO DO RÉU.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJTO , Agravo de Instrumento (PROCESSO ORIGINÁRIO SIGILOSO), 0038204-28.2019.8.27.0000, Rel. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE , julgado em 19/08/2020, juntado aos autos em 04/09/2020 16:38:21).

Assim, considerando que o
decisum
do magistrado
a quo se mostra equivocado,
entendo que
a ação objeto do presente recurso deve ser extinta, por ausência pressuposto de constituição e de desenvolvimento da ação.
Por conseguinte,
determino a imediata restituição do veículo, caso tenha sido apreendido, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias
.

Condeno o autor/apelado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85 do

Código de Processo Civil.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Belém, ______ de ___________ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/09/2024